Tribunal: TJMT
Processo: 1002326-63.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002326-63.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOVANA DE ALMEIDA LIMA - CPF: 041.418.541-23 (APELADO), ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 187.005.818-60 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TARIFAS ADMINISTRATIVAS - AVALIAÇÃO DE BEM – GRAVAME – REGISTRO DE CONTRATO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – COBRANÇA DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO DE “VENDA CASADA” – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n° 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 958), firmou o posicionamento de que é possível a cobrança de despesa com registro de contrato e avaliação de bem, em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, desde que efetivamente prestado o serviço e sem onerosidade excessiva ao consumidor.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada.

Deve ser afastada a cobrança de título de capitalização, quando configurada “venda casada”, em razão da inexistência de relação entre o contrato principal e a compra de títulos de capitalização.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta pelo

BV Financeira S/A, Crédito Financiamento e Investimento
,
em face de sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Tutela de Urgência, proposta por
Jovana de Almeida Lima
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos e afastou a cobrança da taxa de Registro de Contrato no valor de R$ 347,52; tarifa de avaliação de bem, no valor de R$ 435,00; seguro de proteção financeira no valor de R$ 979,00 e Título de Capitalização “parc. Premiável”, no valor de R$ 154,94, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante sustenta, em síntese, a validade do contrato celebrado entre as partes, não havendo que se falar em abusividade na contratação e vício de vontade, assim como, na legalidade na cobrança das tarifas e do título de capitalização.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

A apelada, nas contrarrazões (Id 47737601), pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a apelada propôs ação revisional em face da apelante aduzindo, em síntese, que celebrou com a requerida um contrato de financiamento de veículo, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 571,00 (quinhentos e setenta e um reais) e, no entanto, alegou que as prestações são desproporcionais, ante a cobrança de encargos que oneram excessivamente o consumidor.

Desse modo, pugnou pelo depósito das parcelas em juízo, com a consequente exclusão/impedimento do seu nome no cadastro dos inadimplentes, a manutenção do veículo na posse do autor e, no mérito, fosse declarada a abusividade de algumas cláusulas previstas no contrato, tais como, juros capitalizados, juros acima da média de mercado, registro de contrato, seguro prestamista, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação de bem.

O magistrado
a quo
, por sua vez,
julgou parcialmente procedentes os pedidos e afastou a cobrança da taxa de Registro de Contrato no valor de R$ 347,52; tarifa de avaliação de bem, no valor de R$ 435,00; seguro de proteção financeira no valor de R$ 979,00 e Título de Capitalização “parc. Premiável”, no valor de R$ 154,94, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso.

Pois bem.

Inicialmente, é de se verificar que é possível a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

Com relação à
taxa de Registro de Contrato no valor de R$ 347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) e da tarifa de avaliação de bem, no valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), não merece reparos a sentença objurgada.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n° 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 958), firmou o posicionamento de que é possível a cobrança de despesa com registro de contrato e avaliação de bem, em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, desde que efetivamente prestado o serviço e sem onerosidade excessiva ao consumidor.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS – NÃO VERIFICADA –
TARIFAS ADMINISTRATIVAS - AVALIAÇÃO DE BEM – GRAVAME – REGISTRO DE CONTRATO - TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958.”
(N.U 1030357-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)

Com relação à cobrança do seguro de proteção financeira no valor de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais) e do Título de Capitalização “parc. Premiável”, no valor de R$ 154,94 (cento e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), melhor sorte também não socorre ao apelante.

Isso porque, o apelante impôs a adesão de seguro de proteção financeira no valor de R$ 979,00, caracterizando cobrança abusiva e, de acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
, porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO .”
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) (destaquei)

No mesmo sentido, é o posicionamento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO –
SEGURO VINCULADO AO CONTRAO DE FINANCIAMENTO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – VENDA CASADA CONFIGURADA
– ART. 39, I, CDC – PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS. Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado. Não se pode olvidar que o valor do seguro contratado foi dissolvido nas parcelas ajustadas no contrato, de modo que deverão ser devolvidos apenas os valores efetivamente pagos pelo mutuário.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0029647-75.2016.8.11.0041. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. julgado em 13.03.2019) (destaquei)

Nesse viés, verificada a prática vedada em nosso ordenamento jurídico, que, como dito, cerceia o direito da parte de contratar ou não referido seguro, além de impor ao consumidor a contratação de determinada seguradora, o afastamento da sua cobrança é medida impositiva.

Com efeito, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada.

Outrossim, com destacado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença,
a cobrança intitulada “cap. parc. premiável” revela-se abusiva e deve ser expurgada, pois configura a venda casada em razão da inexistência de relação entre o contrato principal e a compra de títulos de capitalização
.

Desse modo, sendo indevida a cobrança do seguro proteção financeira e título de capitalização, devem ser devolvidos na forma simples, como determinado no ato sentencial.

Assim,
a manutenção da procedência parcial da ação é medida que se impõe.

Com tais considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020